Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018462-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), JOAO BOSCO PAZINI LOURENCO - CPF: 156.995.281-72 (EMBARGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO PAZINI LOURENCO - CPF: 156.995.281-72 (EMBARGANTE), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOÃO BOSCO PAZINI LOURENÇO E REJEITOU AQUELES OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO FORMAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DO AGRAVANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DO AGRAVADO REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos, de um lado, por João Bosco Pazini Lourenço e, de outro, pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro, autorizando a exploração de 492 hectares classificados como cerrado, até que se defina judicialmente a tipologia vegetal da área constante no CAR/MT n. 114368/2017. João Bosco alegou omissão, contradição e erro material no acórdão. O Estado sustentou omissão quanto à análise do interesse público e à legalidade dos atos administrativos.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material, justificando a integração ou retificação da decisão; e (ii) definir se os embargos opostos por ambas as partes ensejam efeitos modificativos no julgado.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos relevantes, incluindo a plausibilidade do direito alegado, o perigo de dano e a proteção ao meio ambiente, sem omissão quanto à necessidade de dilação probatória e à presunção relativa dos atos administrativos.

5.

A ausência de menção expressa à manutenção do status ativo do CAR/MT não configura omissão, pois a autorização parcial da exploração pressupõe a continuidade da validade do cadastro, sendo desnecessária a imposição autônoma da medida.

6.

Não há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, tampouco incoerência lógica na decisão.

7.

Verifica-se erro material no acórdão, ao mencionar equivocadamente o IBAMA como responsável pela vistoria técnica, quando o órgão correto é a SEMA/MT, ensejando correção sem modificação do conteúdo decisório.

8.

Os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso se revelam como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, não sendo constatado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

9.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos (João Bosco) e embargos rejeitados (Estado de Mato Grosso).

Tese de julgamento
:

1.

A menção incorreta a órgão público na fundamentação do acórdão constitui erro material e pode ser corrigida por embargos de declaração, sem efeitos modificativos.

2.

A autorização provisória de exploração de área ambientalmente controvertida presume a continuidade do CAR, sendo desnecessária a determinação autônoma de sua manutenção.

3.

O acórdão que examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia não incorre em omissão, ainda que deixe de enfrentar argumentos acessórios das partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 489, §1o, IV; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 Embargos de Declaração, um de João Bosco Pazini Lourenço e o outro do Estado de Mato Grosso, ambos opostos contra o Acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Bosco.

O acórdão embargado autorizou o produtor rural a explorar 492 hectares de área classificada como cerrado em sua propriedade (Fazenda Pareia), até que seja definida judicialmente a tipologia vegetal correta da área.

De um lado, João Bosco sustenta, em síntese, a existência de (i) omissão, por ausência de manifestação expressa sobre o pedido de manutenção do status ativo do CAR/MT n. 114368/2017; (ii) contradição, entre os fundamentos que reconhecem o risco do cancelamento do CAR e a ausência de ordem judicial para sua preservação; e (iii) erro material, ao mencionar equivocadamente o IBAMA como órgão técnico responsável pela análise, quando na verdade se trata da SEMA/MT.

Diante dessas constatações, postula o saneamento dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou adequadamente os argumentos apresentados nas contrarrazões, especialmente quanto à inexistência de ilegalidade que justificasse a intervenção judicial.

Argumenta que a análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) seguem critérios técnicos regulamentados pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017 e pelo Decreto n. 1.025/2021, e que a Administração cumpriu rigorosamente todas as etapas previstas, incluindo análise do relatório apresentado pelo autor e vistoria
in loco
.

Enfatiza que o CAR não foi indeferido, cancelado ou anulado, mas permanece sob análise em razão da divergência técnico-botânica, circunstância plenamente justificável pelo interesse público envolvido na correta caracterização ambiental.

Destaca, ainda, que os votos vencedores foram omissos quanto ao interesse público inerente à matéria e aos possíveis prejuízos ambientais irreparáveis que a autorização de uso da área pode acarretar, podendo causar danos imensuráveis à biota e à sociedade antes mesmo do deslinde final da ação principal.

Desta feita, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, com reforma do acórdão embargado, argumentando que a questão exige ampla dilação probatória dada a complexidade técnica e a importância ambiental envolvida, considerando que a tipologia vegetal define diretamente qual percentual da área pode ser legalmente desmatado.

Contrarrazões de João Bosco pela rejeição dos Aclaratórios do Estado, pugnando pela aplicação da multa de 2% por se mostrarem manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, ambas as partes opõem Embargos de Declaração, alegando vícios no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Bosco, autorizando-o a explorar 492 hectares de área classificada como cerrado em sua propriedade (Fazenda Pareia), até que seja definida judicialmente a tipologia vegetal correta da área.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise detida do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, com enfrentamento específico das provas e argumentos apresentados pelas partes.

Eis a ementa do julgado:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA TIPOGRAFIA VEGETAL. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE PARCIAL DE EXPLORAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manter ativo o CAR/MT n. 114.368/2017, impedindo seu indeferimento ou cancelamento em razão de pendência administrativa sobre tipologia vegetal.

A decisão agravada considerou que os documentos apresentados não afastam a presunção de legitimidade do parecer técnico da SEMA/MT, sendo necessária produção de prova técnica judicial.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há plausibilidade jurídica e risco suficiente a justificar a manutenção integral do CAR/MT n. 114368/2017 com
status
ativo até o julgamento final da ação declaratória; e (ii) estabelecer se é possível autorizar, de forma parcial, a exploração da área cuja classificação como cerrado é objeto de dúvida razoável, conforme laudo técnico.

III. Razões de Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O parecer técnico do órgão estadual (SEMA/MT) identificou que 492 hectares da área de 1.966 hectares devem ser classificados como cerrado, sendo o restante (1.272 hectares) mantido como floresta, com base nos dados do Projeto RADAM/BRASIL.

5. A parte agravante apresentou elementos técnicos particulares que geram dúvida razoável sobre a classificação oficial, afastando a presunção de legitimidade do parecer administrativo e revelando plausibilidade mínima do direito.

6. O perigo de dano decorre da possibilidade de indeferimento ou cancelamento do CAR antes da definição judicial da tipologia vegetal, o que comprometeria a atividade produtiva, o acesso a crédito rural e o exercício da função social da propriedade.

7. Considerando que a divergência técnica afeta apenas parte da área, mostra-se razoável autorizar, em sede de tutela provisória, a exploração restrita dos 492 hectares já reconhecidos como cerrado, nos termos da legislação ambiental, sem prejuízo da análise definitiva ao final do processo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A divergência técnica na classificação da vegetação entre laudo oficial e parecer particular pode configurar dúvida razoável suficiente à concessão parcial de tutela de urgência.

2. É admissível autorizar provisoriamente a exploração de área cuja tipologia como cerrado seja reconhecida por órgão ambiental, desde que respeitada a legislação aplicável, sem prejuízo da conclusão da ação principal.

3. O cancelamento antecipado do CAR, sem contraditório, pode comprometer o exercício da função social da propriedade e o acesso a políticas públicas vinculadas à regularidade ambiental.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
N/C.

(Id.
313420395)

Dos Embargos de Declaração Opostos por João Bosco Pazini Lourenço

No que se refere à omissão apontada, sob o argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido expressamente a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), limitou-se a autorizar a exploração parcial da área classificada como cerrado, sem determinar a manutenção do
status
ativo do CAR/MT, objeto central do pedido recursal, entendo que não merece guarida. Explico.

Não há omissão a ser sanada, pois acórdão embargado examinou os fundamentos jurídicos do pedido e, embora não tenha mencionado de forma literal a manutenção do
status
ativo do CAR/MT n. 114368/2017, autorizou, com base nos elementos técnicos constantes dos autos, a exploração parcial da área objeto de controvérsia.

A autorização provisória concedida pressupõe a continuidade da regularidade do cadastro ambiental, sendo desnecessária a imposição de medida autônoma quanto à manutenção do CAR, que decorre logicamente da tutela deferida.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão (CPC, art. 489, §1o, IV).

Igualmente, não há contradição interna no julgado.

O voto condutor do acórdão seguiu coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada, ao reconhecer a dúvida razoável quanto à classificação da tipologia vegetal, e, com base nisso, deferir parcialmente a tutela.

A ausência de determinação expressa sobre o status do CAR não desautoriza a conclusão adotada, tampouco conflita com a fundamentação exposta. Trata-se de escolha do colegiado em modular os efeitos da decisão à luz dos princípios da precaução e proporcionalidade, sem qualquer incoerência interna.

Quanto ao erro material apontado, assiste razão ao Embargante, pois verifica-se que, em determinado trecho do voto, foi feita referência equivocada ao IBAMA como responsável pela vistoria e emissão de parecer técnico acerca da tipologia vegetal da área objeto da ação. No entanto, conforme consta dos próprios autos, o órgão responsável é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT.

Desta feita, a correção é medida que se impõe, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, sem qualquer impacto no mérito do julgado ou nos efeitos da decisão colegiada.

Dos Embargos de Declaração Opostos pelo Estado de Mato Grosso

Conforme relatado, a Fazenda Pública Estadual aponta a existência de omissão no acórdão. No entanto, sem razão.

No caso concreto, observa-se que todos os fundamentos jurídicos relevantes foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, inclusive: (i) a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos foi analisada, ponderando-se os elementos técnicos apresentados pelo agravante; (ii) os fundamentos da concessão parcial da tutela de urgência foram claramente expostos, com base na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC; (iii) a proteção ao meio ambiente e o interesse público foram considerados, ao limitar-se a exploração apenas à área reconhecida oficialmente como cerrado, de forma precária e provisória, sem prejuízo à instrução da ação principal.

Portanto, inexiste omissão ou outro vício a ser sanado. O que se constata, na verdade, é mera inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, pretensão esta que não se coaduna com os objetivos legais dos embargos de declaração.

No que tange ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado, entendo que este não merece acolhida. Apesar do não provimento dos embargos, não se verifica, no caso, intenção manifesta de protelar o feito, mas sim o exercício legítimo do direito de recorrer, ainda que com fundamentos afastados por esta Corte.

Com efeito, depreende-se dos recursos que a real intenção dos Embargantes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretendem o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, mais uma vez, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 22/03/2021. Publicação: 05/04/2021).

Diante dessas considerações, apenas os Aclaratórios opostos por João Bosco devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, pois será apenas para correção do erro material identificado.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, mas
ACOLHO
parcialmente aqueles opostos por João Bosco Pazini Lourenço, tão somente para corrigir o erro material apontado e, assim, onde se lê IBAMA, leia-se SEMA-MT, e
REJEITO
aqueles opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025